Tribunal: TJMT
Processo: 1007700-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007700-66.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCIO PEREIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), Lucas Goncalves de Moraes (RECORRENTE), FABIO BATISTA RODRIGUES - CPF: 968.873.461-68 (ADVOGADO), LUCAS GONÇALVES DE MORAES (RECORRENTE), MPEMT - ALTO GARCAS (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INSURGIMENTO – PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
PREVISTA NO INCISO II, §2o DO ART. 121 DO CP – INVIABILIDADE
–
QUALIFICADORA QUE NÃO SE MOSTRA ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE ANTE AS MULTILPLAS VERSÕES DOS FATOS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI
– REQUER A CONCESSÃO DO DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – PRISÃO CONSUBSTANCIADA A NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DE CRIME – EVIDENTE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – FICHA CRIMINAL EXTENSA -
RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à sociedade julgar os crimes dolosos contra a vida, e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação. Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios de autoria, torna-se inviabilizada a pretensão de se despronunciar os recorrentes em razão da ausência de provas de autoria.

Havendo nos autos elementos de provas a apontar, em tese, para a autoria dos pronunciados, a tese levantada pela defesa de negativa de autoria há que ser dirimida pelo conselho de sentença, juiz natural e soberano da causa.

As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra
in casu
.

Estando suficientemente fundamentada a necessidade de se manter a prisão, não há que se falar em violação à garantia constitucional da presunção de inocência.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 1001-10.2015.811.0035 (código 39410) que tramitou pela Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, foram
Lucas Gonçalves de Moraes
pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal Popular do Júri (Id. 7986317/318).

Inconformado com os termos da decisão proferida, interpuseram recurso em sentido estrito (Id. 7986328 - 7986331). Em suas razões, primeiramente busca o direito de aguardar o julgamento em liberdade e, no mérito, a impronúncia por falta de indícios suficientes de autoria o crime, argumentando que não praticou a conduta imputada. Bem como a exclusão da qualificadora motivo fútil, por ser manifestamente incabível.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer a manutenção da decisão de pronúncia, para

que o recorrente seja submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal de Júri (Id. 7986335/336).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos, oportunidade em que foi determinado o translado para o processamento do recurso (Id. 7986338).

O ilustre Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo (Id. 8603724), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário: Recurso em sentido estrito – Acusado pronunciado nas disposições do artigo 121, §2°, inciso II, do Código Penal – Inconformismo da defesa – Preliminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do recorrente, posto que o mesmo encontra-se segregado cautelarmente há aproximadamente 03 (três) anos – No mérito, pretendida a impronúncia do acusado – Subsidiariamente, busca o decote da qualificadora referente ao motivo fútil – Pleitos improcedentes – Não é possível a revogação da prisão preventiva do réu, pois persistem os requisitos entabulados no artigo 312 do Código de Processo Penal – Conjunto probatório evidencia a prática delitiva – Depoimentos contidos nos autos corroboram os indícios de autoria – Havendo dúvida, o acusado deve ser pronunciado – Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase – Decisão de caráter nitidamente processual – Prevalência do princípio in dubio pro societate – Somente é possível o afastamento das qualificadoras em sede de pronúncia, quando se revelarem totalmente improcedentes, o que não é o caso dos autos – Risco de invasão à competência do Tribunal do Júri – Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito, contra a decisão proferida nos autos da ação penal n.o 1001-10.2015.811.0035 (código 39410), que tramitou pela Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual
Lucas Gonçalves de Moraes
pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal Popular do Júri.

O recorrente pleiteia o direito de aguardar o julgamento em liberdade e, no mérito, a impronúncia por falta de indícios suficientes de autoria o crime.

Narra a denúncia os seguintes fatos:

“
Consta do incluso caderno investigativo que no dia 07 de junho de 2015, por volta das 21 horas, na Rua Cáceres, s/n°, bairro Novo Horizonte, no bar denominado “Bar Sertanejo”, o denunciado, Lucas Gonçalves de Moraes, atuando premeditadamente por conta de desentendimentos anteriores, e por ter sido provocado pela vítima, tendo em vista que esta fez brincadeiras verbais com o acusado, tirando o pénis para fora da calça, mostrando-o ao acusado e proferido a seguinte pergunta: “Cé quer chupar meu pinto”, (motivo fútil), o acusado desferiu golpes a vítima.

Ainda consta do incluso caderno investigativo que o denunciado Lucas Gonçalves de Moraes, após ter atingido a vítima, com os golpes supramencionados, na posse de uma faca, agindo com vontade de matar, desferiu-lhe golpes, no pescoço, causando-lhe a morte por choque hipovolêmico por lesão vascular/lesão por arma branca, em decorrência das Lesões narradas nos autos do incluso inquérito policial (laudo exame de corpo de delito de fls. 64/73).

Assim agindo, o denunciado, Lucas Gonçalves de Moraes, praticou o delito capitulado no artigo 121 (homicídio), parágrafo 2°, inciso II (crime cometido por motivo fútil) do Código Penal (CP), razão pela qual o Ministério Publico oferece a presente denuncia e requer que esta seja oportunamente recebida, autuada e processada, determinando-se a citação do denunciado para que responda a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, devendo a ação prosseguir em seus ulteriores termos, procedendo-se a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e ao interrogatório do denunciado, observando-se o rito previsto nos artigos 406 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, devendo, ainda, o denunciado ser pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, com a final prolação de decisão condenatória do denunciado Como incurso nas sanções legais, dentre as quais figura a necessidade de o denunciado ressarcir, a título de reparação mínima, o dano moral causado em desfavor do familiares da vítima cujo valor deverá ser arbitrado por este juízo em consonância com o disposto no artigo 387 inciso IV do Código de Processo Penal.”
(Id. 7985252).

Conforme preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que haja pronúncia basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se indícios suficientes de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao e. Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, suscetível de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que nessa fase do processo despreza-se o
in dubio pro reo
, sobrelevando o princípio do
in dubio pro societate
, em face da previsão feita no texto Magno (artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”)
.

Segue lições de Fernando Capez e de Damásio de Jesus sobre a pronúncia:

“Trata-se de decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra a primeira fase do procedimento escalonado. A decisão é meramente processual, e não se admite que o juiz faça um exame aprofundado do mérito, sob pena de se subtrair a competência do Júri. A exagerada incursão do juiz sobre as provas dos autos, capaz de influir no ânimo do conselho de sentença, é incompatível com a natureza meramente prelibatória da pronúncia, gerando a sua nulidade e consequentemente desentranhamento dos autos (nesse sentido, STF, 1a T., HC 69.893-0, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 2-3-1993, v. u., DJU, 2 abr. 1993, p. 5628).”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21a edição, editora Saraiva, São Paulo/SP, p. 659)

“A pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Sobre ela, o art. 413, caput, do CPP, dispõe que, estando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve o juiz sumariamente pronunciar o acusado fundamentadamente. (...)

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariamente estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal, 2013, 1a Edição. Niterói/RJ, editora Impetus, p. 1348/1349)

No presente caso, a
materialidade restou comprovada através do exame de corpo de delito (Id. 7985286), laudo de necropsia (Id. 7985288) e relatório policial (Id. 7985290/91).

Quanto à autoria, apesar de o apelante negar a prática do delito, a negativa se torna irrelevante quando confrontada com os indícios, suficientes a demonstrar, em tese, a autoria, conforme observa-se da sentença de pronúncia, a qual transcrevo
ipsis litteris
:

“(...) 2.2 Dos Indícios de Autoria

D’outra banda, no tocante ao exame da autoria do delito, em juízo de convicção de natureza provisória e precária, é possível inferir que existem fortes indícios de que o acusado LUCAS GONÇAVES protagonizou a conduta de ceifar a vida da vítima Marcio Pereira dos Santos, sendo que, após desferir golpes na vítima, utilizando-se de uma faca, provocou ferimentos que a levaram a óbito (ref. 02).

Ainda, há fortes indícios de que a conduta foi praticada de forma qualificada, por motivo fútil, consistente em desentendimento anterior com a vítima, por esta ter-lhe provocado com brincadeiras verbais.

Para corroborar o entendimento acima explanado, destacam-se trechos das declarações prestadas pelas testemunhas Indianara Alves de Moraes (ref. 02), Dirley Ivo Ribeiro, Adilson Rodrigues Bispo (ref. 47), Edson Marques de Souza Junior (ref. 80) e do próprio interrogatório do acusado (ref. 47). Vejamos.

A testemunha Dirley Ivo Ribeiro, ouvido em juízo
(ref. 47), confirmou os fatos narrados na inicial acusatória, relatando que foi ao “Bar Paquera” na companhia da vítima, onde o acusado se encontrava com outros dois rapazes. Que logo em seguida, a vítima Marcio, vulgo Saruê, e o acusado Lucas trocara algumas palavras, chegando até a pensar que eles se conheciam. Que resolveu dar uma volta aos arredores do local, e ao retornar, recebeu a notícia da morte de Márcio, e que este teria sido encaminhado até o Pronto Atendimento. Que em seguida se deslocou até o Hospital, e manteve contato com a vítima que ainda estava com vida, que lhe relatou que o autor da facada foi Lucas, solicitando que buscasse sua moto.

Segue transcrição de trecho do depoimento da testemunha (ref. 47):

‘00'42'' – Cheguei no bar junto com o Márcio. Ele saiu para urinar uns 3 metros de distância de onde estava o acusado. Neste momento, esse rapaz (moreno, magro) que estava na companhia de outros 2 rapazes, falou para o Márcio – “Ei, você está entrando na minha área?”

01'21'' – O Márcio respondeu: “Que nada, aqui é o Saruê gurizada”, porque ele era conhecido assim. O assunto foi só esse. Márcio virou as costas e entrou no bar. Ele perguntou o que queria beber, pegou algumas coisas, sentou no muro e ficou de costas.

01'48'' – Pensei que eram conhecidos e sai. Os fatos ocorreram quando eu não estava.

01'57'' – Quando retornei para o local me contaram que o Márcio foi esfaqueado e lavado para o Pronto Atendimento. 02'15'' – Cheguei no Hospital, o Márcio ainda estava com vida e contou que tinha sido aqueles “guri” que lhe esfaqueou – o Lucas.

03'02'' – Que ele chegou por trás e deu uma facada nele.’

A testemunha Indianara Alves de Moraes
, na fase inquisitorial, declarou que Luquinha no dia dos fatos disse a Márcio: “cê tá querendo pagar de jackão?”, sendo que no mesmo instante, Lucas, portando uma faca nas mãos, teria agredido Saruê. A testemunha aduziu que não levou ao conhecimento de nenhuma autoridade policial os fatos, porque começou a ser ameaçada de morte por “Luquinha”, tendo este lhe dito via mensagens de celular (SMS) que se a depoente falasse algo para alguém, morreria. Esclareceu que, por medo, apagou as mensagens. Indagada ainda na Delegacia sobre o porquê de resolver procurar a polícia e prestar seu depoimento posteriormente, a mesma declarou que pensou melhor sobre a importância de seu depoimento para o esclarecimento dos fatos.

Por sua vez,
a testemunha Edson Marques de Souza Júnior
em sede inquisitorial (ref. 02) alegou que se encontrava dentro do bar quando “Luquinha” chegou, e este mexendo em um taco de sinuca, disse: “Agora eu vou ali”, sendo que poucos segundos depois, percebeu que “Luquinha” havia desferido facadas em Saruê e saído correndo. Que não viu o exato momento dos golpes, mas ressaltou que correu em direção a “Saruê” e viu que seu pescoço estava sangrando, apontando o lado esquerdo do pescoço como o local em que “Saruê” perdia sangue.

Apresentando versão oposta, o acusado em juízo (ref. 47) asseverou:

01'03'' – Não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia.

01'13'' – Não conheço esse rapaz, não estava em Alto Garças/MT.

01'17'' – Estava pagando uma pena aqui, quando saí da Cadeia voltei pra Rondonópolis, onde tenho família e continuei assinando de lá. Retornei para Alto Garças para pegar uns documentos, fiquei uns dias e fui embora.

02'02'' – Quando fiquei sabendo dos fatos estava preso por outro BO.

2'07'' – No dia 07 de julho de 2015 (data dos fatos) não estava em Alto Garças/MT, mas sim em Rondonópolis/MT.

02'25'' – Só fui saber disso quando estava preso na Cadeia da Mata Grande que chegou a preventiva. Se soubesse teria vindo aqui com um advogado e esclarecido os fatos.

04'13'' – O relato apresentado pela Indianara não são verdadeiros, isso foi para me prejudicar.

04'38'' – Nós tivemos um relacionamento e depois da separação ela queria me prejudicar.

A testemunha Adilson Rodrigues Bispo
declarou em juízo (ref. 47):

02'00'' – Os comentários na cidade são que o autor do crime foi o tal de Lucas.

Insta consignar que, nessa fase processual, despreza-se a clássica ideia do in dubio pro reo, sobrelevando o princípio do in dubio pro societate, de tal sorte que a absolvição sumária [art. 415 do Código de Processo Penal], a desclassificação da infração [art. 74, § 3.o e art. 419, ambos do Código de Processo Penal] ou a impronúncia do acusado [art. 414 do Código de Processo Penal], somente podem ser reconhecidas com fulcro em demonstração segura, estribada em argumentos concretos colhidos do acervo informativo, que tenham o condão de autorizar a conclusão por sua incidência.

É que, por se cuidar de mero juízo de admissibilidade, basta que existam, a par da materialidade delitiva, apenas indícios da autoria do crime, para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido o entendimento sufragado pelo Egrégio STF, vejamos:

(...)

Superada esta fase de análise dos indícios de autoria e materialidade do delito descrito na peça acusatória, passo à análise das circunstâncias qualificadoras e das causas de aumento de pena, conforme preceitua o art. 413, §1o, do CPP.

No que tange à qualificadora do motivo fútil, cotejando as provas produzidas nos autos, dessume-se que a mesma não se mostra manifestamente improcedente. Assim, a análise da presença ou não dessa circunstância deve ser atribuída ao juiz natural da causa, ou seja, ao Tribunal do Júri, sob pena de cometer-se usurpação de competência.

Nesse sentido:

“(...)

Assim, remanescendo dúvidas quanto às teses defensivas apresentadas, que somente podem ser dissolvidas mediante aprofundada valoração, cuja atribuição incumbe exclusivamente ao corpo de jurados integrantes do Tribunal do Júri, a admissão da acusação é medida que se impõe.

É, portanto, o que basta para conduzir o presente caso a julgamento pelo Tribunal Popular.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão do ente ministerial, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, para o fim de PRONUNCIAR o acusado LUCAS GONÇALVES DE MORAES, devidamente qualificado nos autos, por infração ao art. 121, § 2°, inciso II, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Destarte, restam inalterados os pressupostos e requisitos objetivos e subjetivos que autorizaram a prisão provisória — gênero do qual pertence a prisão decorrente da sentença de pronúncia [art. 413, § 3.o do CPP] — do acusado, razão pela qual,

MANTENHO a prisão preventiva do pronunciado, visando preservação da ordem pública e a credibilidade da justiça, em virtude da repercussão do crime de homicídio, bem como a fim de se evitar que o pronunciado pratique novos delitos, haja vista que o mesmo é contumaz na prática delitiva, consoante certidão de antecedentes criminais retirada do Sistema Apolo, que segue anexa.

INTIMEM-SE pessoalmente o Acusado e a Defesa Técnica. NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Certificado o trânsito em julgado da presente decisão, com fundamento no art. 422, do CPP, ABRA-SE vista às partes, primeiramente, ao Ministério Público e, logo em seguida, à Defesa Técnica, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem o rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 05 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências.” (Id. 7986317/318).

É de elementar conhecimento que somente comportaria a absolvição sumária, se a situação restasse nitidamente improcedente ou envolta por qualquer das alternativas e excludentes previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, o que não ocorre no presente caso.

Havendo dúvida razoável quanto a autoria deve o imputado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Em face dos indícios presentes nos autos é de ser adotado o julgado deste e. Tribunal à espécie:

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, PERIGO COMUM E SURPRESA – PRONÚNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AO ARGUMENTO DA INIMPUTABILIDADE – EXAME DE INSANIDADE MENTAL INCONCLUSIVO – MATÉRIA QUE DEVE SER MELHOR DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime doloso contra a vida, deverá ser o réu levado a julgamento pelo Júri Popular. Não há possibilidade de reconhecer a absolvição sumária do recorrente com fundamento na inimputabilidade se a situação envolta não está nitidamente demonstrada, mormente quando o exame de insanidade mental acostado aos autos é inconclusivo.

(N.U 1014716-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Assim, o conjunto probatório fornece elementos a autorizar a pronúncia do recorrente, pois demonstrada a materialidade do crime e presentes os indícios suficientes de sua autoria, além de não emergir inconteste a tese apresentada pela defesa.

Oportuna exposição de Fernando Capez sobre o tema:

“Trata-se de uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado.
Por essa razão, para que não haja ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito, por exemplo, da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu.
Neste sentido, a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao tratar antigo art. 411 do CPP, antes da reforma processual penal: ‘A absolvição sumária do art. 411 do CPP só tem lugar quando a excludente de culpabilidade ou da ilicitude desponte nítida, clara, de modo irretorquível, da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, impõe-se a pronúncia, para que a causa seja submetida ao júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional’(RT, 656/279)”
(CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, 21a edição, editora Saraiva, São Paulo/SP p.663/664)

E também os seguintes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ.

1. "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor" (AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019).

2. No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado. Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgInt no REsp 1456278/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)”

Com efeito, pelo que se extrai dos autos, não é possível, neste momento processual excluir com clareza e transparência a autoria por parte do imputado, conforme sustentado nas razões recursais, tratando-se de situação intrincada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, conforme fixado no art. 5o, XXXIII,
d
, da Constituição Federal.

Dessa forma, é forçoso concluir que não há como acolher o pleito defensivo, fundado na suposta ausência de indícios suficientes de autoria, uma vez que, como já dito, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o agente seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal, cabendo ressaltar, nesse diapasão, que, havendo dúvidas sobre a autoria, deve a questão ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, de sorte que a existência de indícios acerca do
“animus necandi”
impõe a submissão dos fatos ao julgamento popular, sob pena de supressão de competência.

Noutro plano, a pretensão da defesa de excluir a qualificadora motivo fútil, insculpida no artigo 121, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, que entende desde logo manifestamente improcedente.

Como proclamado pela jurisprudência, as qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, quando certa a sua inocorrência ou quando tais circunstâncias, ainda que ocorrentes, não caracterizem, com toda a certeza, o que no vertente não se mostra.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2o, IV – PRETENSÃO DEFENSIVA – RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – PROVA – DESCABIMENTO – QUESTÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – SUCESSIVO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INADEQUAÇÃO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desistência voluntária ou a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente. Inexistindo prova inequívoca de que o acusado não quis o resultado morte, nem assumiu o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência do elemento subjetivo. As qualificadoras só podem ser afastadas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.

(N.U 1013428-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE
07/11/2019).

Quanto ao direito de aguardar o julgamento em liberdade, entendo não merecer acolhimento.

Para melhor análise e compreensão do pedido, transcrevo trecho da sentença de pronúncia no ponto em que manteve a custódia cautelar do requerente. Vejamos:

“ (...)Destarte, restam inalterados os pressupostos e requisitos objetivos e subjetivos que autorizaram a prisão provisória — gênero do qual pertence a prisão decorrente da sentença de pronúncia [art. 413, § 3.o do CPP] - do acusado, razão pela qual,

MANTENHO a prisão preventiva do pronunciado, visando preservação da ordem pública e a credibilidade da justiça, em virtude da repercussão do crime de homicídio, bem como a fim de se evitar que o pronunciado pratique novos delitos, haja vista que o mesmo é contumaz na prática delitiva, consoante certidão de antecedentes criminais retirada do Sistema Apolo, que segue anexa. (...)” (sic).

Como se verifica, o pedido para que possa aguardar o julgamento do processo em liberdade não deve prevalecer, posto que, conforme consignou o magistrado a manutenção da medida faz-se necessário para a garantia da ordem pública, de forma a evitar a reiteração delitiva, diante da extensa ficha criminal que ostenta (Id. 7986319), além do fato de que o requerente permaneceu preso durante todo o curso processual.

Por todo exposto, em sintonia com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso interposto por
Lucas Gonçalves de Moraes
, mantendo incólume o
“decisum”
vergastado, a fim de que ele seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Cuiabá, 06 de março de 2020.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020